Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. CIRURGIA. DANO MORAL. ESTÉTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral são os elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil.
2. A não obtenção de resultado esperado em procedimento cirúrgico relativo à obrigação de meio somente ocasiona responsabilidade civil por erro médico quando o profissional não atuar com prudência, diligência e dedicação, bem como não empregar todo seu conhecimento e a melhor técnica, de acordo com o serviço contratado.
3. Apelação desprovida.